Tribunal: TJPA
Processo: 0814023-48.2023.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão julgador: JOSE ANTONIO FERREIRA CAVALCANTE
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 7928 - Liberdade Provisória
Data de julgamento: 2023-10-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814023-48.2023.8.14.0000

PACIENTE: DEILSON ALVES MARQUES

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DA 2 VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA-PA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. ART.
217-A, DO CPB. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PRISÃO PREVENTIVA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. CERCEAMENTO DE DEFESA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ARGUMENTO NÃO ACATADO. PREJUÍZO NÃO DEMONSTRADO.
EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA. NÃO CUMPRIMENTO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE. VIOLAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE REQUISITOS À MANUTENÇÃO DO DECRETO CONSTRITIVO. DESCABIMENTO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MATÉRIA SUMULADA POR ESTA E. CORTE DE JUSTIÇA. LIBERDADE PROVISÓRIA. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. APLICAÇÃO. INVIABILIDADE. PRISÃO PREVENTIVA. SUBSTITUÇÃO POR DOMICILIAR. PATERNIDADE DE
FILHA MENOR DE 12 (DOZE) ANOS. BENEFÍCIO NÃO AUTOMÁTICO. IMPRESCINDIBILIDADE DOS CUIDADOS DO PAI PARA COM A INFANTE. FALTA DE COMPROVAÇÃO
. TESE REJEITADA. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
Como cediço, não é causa de nulidade do decreto preventivo a ausência de defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade, consoante Súmula 523/STF.

2.
Com efeito, a alegação de que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito ambulatorial por excesso de prazo na formação da culpa não merece abrigo, pois de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Coatora o feito vem tramitando de forma regular, inclusive com a conclusão do Inquérito Policial ocorrida em 02/06/2023, denúncia oferecida na data de 28/06/2023 e recebida em 06/07/2023, ou seja, dentro do Princípio da Razoabilidade. Ademais, ainda de acordo com a Magistrada singular, no tocante à fase processual hodierna, pende nos autos a citação pessoal do acusado, visto que a diligência restou infrutífera por ter sido realizada no endereço dele; contudo, resta sanado o equívoco, com a determinação da expedição de novo mandado, desta feita, endereçado à Unidade prisional na qual o coacto está custodiado.

3.
Não há o que se falar em constrangimento ilegal, quando a prisão preventiva se encontrar arrimada em requisitos do art. 312 do CPPB,
in casu
, para garantia da ordem pública e da conveniência da instrução criminal. No que tange a aventa ausência de requisitos à manutenção da custódia preventiva, importa mencionar

que, em recentíssima decisão, datada de 15/09/2023, o Juízo
a quo
indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
do paciente,

por entender que a prisão preventiva ainda se faz necessária, por conveniência da instrução criminal, a fim de que o acusado não cause nenhum embaraço ao célere andamento do feito, tendo em vista que pode, solto, atrapalhar o regular trâmite processual, intimidando seriamente a ofendida a ocultar a verdade acerca dos fatos.

4.
No que tange

a alegação de que o paciente possui condições subjetivas favoráveis, por si só, não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem nos autos outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08 deste Egrégio Tribunal.

5.
In casu,

não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pela Magistrada do feito, a custódia preventiva do coacto foi decretada em 24/05/2023 e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, na medida em que a gravidade em concreto do delito restou evidenciada, conforme depoimentos colhidos, notadamente o depoimento da Conselheira Tutelar e a escuta especializada da vítima, assim como à conveniência da instrução criminal, vez que a proteção da integridade física e psicológica da vítima se mostra necessária, tendo em vista que o acusado pode tentar se aproximar dela ou intimidá-la no curso da instrução processual. Dessa forma, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, estando presentes requisitos do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

6.

Por fim, não há como prosperar a substituição da custódia cautelar do coacto por prisão domiciliar, pois, c
omo cediço, o benefício da prisão domiciliar não resta automático, já que nada há nos autos que demonstre a imprescindibilidade dele na criação da menor, vez que se limitou a juntar a Certidão de Nascimento da infante, insuficiente à pretensão em apreço.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da Egrégia Seção de Direito Penal, à unanimidade, pela denegação do
writ
, nos termos do voto do Relator.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada ao oitavo dia e finalizada aos dezesseis dias do mês de outubro de 2023.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

RELATÓRIO

Trata-se de Habeas Corpus Liberatório, com pedido de liminar
, impetrado em favor do paciente
D. A. M
., contra ato do douto Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/PA, nos autos do processo
nº 0803631-34.2023.8.140005
.

Consta da impetração
, que o paciente está preso preventivamente há mais de cem dias, por suposta prática do delito previsto no art. 217-A, do CPB, contra a adolescente
R. T. R. A
.

Aduz que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, ante o cerceamento de defesa, já que não foi assistido por advogado ou Defensor Público durante a Audiência de Custódia.

Que no caso em apreço o excesso de prazo na formação da culpa resta inequívoco, haja vista se arrastar o feito há mais de cem dias sem que o Inquérito Policial tenha sido concluído.

Alega que a decisão segregacionista se baseou na alegação de necessidade da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e periculosidade do agente, portanto, carecendo de fundamentação idônea.

Que o paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão de sua liberdade, já que é réu primário, com bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito.

Acrescenta que

as medidas cautelares diversas da prisão são perfeitamente aplicáveis ao fato isolado que está sendo atribuído ao coacto, vez que, do contrário, está-se diante de antecipação na execução provisória da pena.

Assevera, ainda, o ilustre causídico, que o coacto é pai de uma criança de 7 anos de idade, órfã de mãe, fazendo jus ao benefício da prisão domiciliar, haja vista ser o único responsável por todo amparo material e moral da infante.

Por fim, após transcrever entendimentos que julga pertinentes ao seu pleito, requer a impetração, liminarmente, a concessão da ordem a fim de que seja relaxada a prisão preventiva decretada pela autoridade coatora, concedendo a liberdade provisória ao conduzido, com a fixação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319, do CPPB, com a expedição do competente Alvará de Soltura. No final, seja a ordem integralmente concedida para confirmar a medida liminar determinando-se a concessão da liberdade provisória com medidas cautelares diversas da prisão, subsidiariamente, a concessão de prisão domiciliar, tendo vista que o acusado é pai de uma criança de 7 anos órfã de mãe.

Juntou documentos de fls. e fls.

À ID 15987125
, por não vislumbrar presentes os requisitos indispensáveis a concessão da medida de urgência,
esta foi indeferida
.

À ID.
16111724
,
a Autoridade Coatora, após breve síntese dos fatos, prestou as necessárias informações,
verbis
:

“2.EXPOSIÇÃO DA CAUSA ENSEJADORA DA MEDIDA CONSTRITIVA

A prisão preventiva da paciente foi decretada em 24/05/2023, para fins de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal.

Após o recebimento da denúncia, a Defesa pugnou pela concessão de liberdade provisória do acusado com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão, aduzindo que não estão presentes os requisitos necessários para a manutenção da prisão, visto que o custodiado é pai de uma filha de 07 (sete) anos de idade que depende exclusivamente de seus cuidados diários, possui profissão lícita, residência fixa, e não registra antecedentes criminais.

Este Juízo manteve a prisão preventiva do paciente, tendo em vista a necessidade de garantia da ordem pública, na medida em que a gravidade em concreto do delito restou evidenciada, conforme depoimentos colhidos, notadamente o depoimento da Conselheira Tutelar e a escuta especializada da vítima.

As circunstâncias que levaram ao encarceramento do acusado demonstraram que a conduta ilícita imputada se mostra grave no caso concreto, sobretudo em razão de que o fato teria ocorrido com grave ameaça e em continuidade, em sua residência, evidenciando que se valeu das circunstâncias familiares para violentar a menor por aproximadamente dois anos.

O acusado não demonstrou ser o único responsável pela filha de 07 (sete) anos de idade e a natureza dos delitos imputados ao acusado não recomendam que a filha fique sob os seus cuidados, tendo em vista o risco de reiteração delituosa.

Ademais, a proteção da integridade tisica e psicológica da vítima se mostra necessária, demonstrando a necessidade da prisão para a conveniência da instrução criminal, tendo em vista que o acusado pode tentar se aproximar da vítima ou intimidá-la no curso da instrução processual.

Desse modo, considerando as circunstâncias do caso concreto, este Juízo entendeu que não se revelou adequada a concessão de liberdade provisória em favor do acusado ou a substituição por medidas cautelares diversas da prisão.

3.ANTECEDENTES

CRIMINAIS

Constam na certidão de antecedentes criminais do paciente as seguintes informações:

1

- Procedimento nº 0803631-34.2023.8.14.0005, AÇÃO PENAL, distribuído em 24/05/2023 e situação atual EM ANDAMENTO, de competência Varas Criminais, atualmente na 2ª Vara Criminal de Altamira da jurisdição de Altamira.

2

- Procedimento nº 0003505-49.2019.8.14.0072, MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA (LEI MARIA DA PENHA) - CRIMINAL, distribuído em 03/06/2022 e situação atual ARQUIVADO, de competência Varas Criminais - Inquérito (Juízo Singular), atualmente na Vara Única de Medicilândia da jurisdição de Medicilândia/PA.

4.LAPSO TEMPORAL DA MEDIDA CONSTRITIVA

O paciente está custodiado desde o dia da prisão em flagrante, 24/05/2023.

5.FASE DO PROCESSO

O inquérito policial foi concluído no dia 02/06/2023.

A denúncia foi oferecida em 28/06/2023 e recebida em 06/07/2023.

Pende nos autos a citação pessoal do acusado, visto que a diligência restou infrutífera por ter sido realizada no endereço do acusado. Nesse ponto, a fim de sanar o equívoco, foi determinada a expedição de novo mandado, desta feita, endereçado à Unidade prisional na qual o acusado está custodiado.

Nesta Instância Superior
, o 15º Procurador de Justiça Criminal, Dr. Hamilton Nogueira Salame, manifesta-se pelo conhecimento do
writ
, mas, no mérito, pela denegação da ordem, ante a inexistência do constrangimento ilegal aduzido nos autos.

É relatório.

VOTO

Em análise dos presentes autos, observa-se que as alegações trazidas no bojo da impetração não merecem abrigo, senão vejamos.

- Do cerceamento de defesa

Aduz a defesa que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de locomoção, ante o cerceamento de defesa, já que não foi assistido por advogado ou Defensor Público durante a Audiência de Custódia.

Como cediço, não é causa de nulidade do decreto preventivo a ausência de defensor na audiência de custódia, sobretudo porque realizada ainda durante a fase embrionária da investigação policial, antes, portanto, da fase processual, que é orientada pelos princípios do contraditório e ampla defesa, onde a ausência de defesa técnica é, sim, causa de nulidade, consoante Súmula 523/STF.

- Do alegado excesso de prazo

Aduz a defesa que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seus direito de ir e vir, ante o excesso de prazo na formação da culpa, haja vista se arrastar o feito há mais de cem dias sem que o Inquérito Policial tenha sido, sequer, concluído.

Com efeito, a assertiva do item em comento não merece prosperar, pois de acordo com as informações prestadas pela Autoridade Coatora o feito vem tramitando de forma regular, inclusive com a conclusão do Inquérito Policial ocorrida em 02/06/2023, denúncia oferecida na data de 28/06/2023 e recebida em 06/07/2023, ou seja, dentro do Princípio da Razoabilidade.

Ademais, ainda de acordo com a Magistrada singular, no tocante à fase processual hodierna, pende nos autos a citação pessoal do acusado, visto que a diligência restou infrutífera por ter sido realizada no endereço dele; contudo, resta sanado o equívoco, com a determinação da expedição de novo mandado, desta feita, endereçado à Unidade prisional na qual o coacto está custodiado.

Comentando a duração da prisão preventiva e Princípio da Razoabilidade, Guilherme de Souza Nucci, na obra
Código de Processo Penal Comentado, 13ª edição, revista, atualizada e ampliada, pág. 697
, assim no ensina: “
inexiste um prazo determinado, como ocorre com a prisão temporária, para a duração dessa modalidade de prisão cautelar. A regra é perdurar até quando seja necessária, durante o curso do processo, (...). A prisão preventiva tem a finalidade de assegurar o bom andamento da instrução criminal, não podendo esta prolongar-se indefinidamente, por culpa do juiz ou por provocação do órgão acusatório. Se assim acontecer, configura constrangimento ilegal. Por outro lado, dentro da
razoabilidade
, havendo necessidade, não se deve estipular um prazo fixo para o término da instrução, como ocorria no passado, mencionando-se como parâmetro o cômputo de 81 dias, que era a simples somatória dos prazos previstos no Código de Processo Penal para que a colheita da prova se encerasse.
Grifei

Assim sendo, não obstante a suposta mora alegada, verifica-se que não há e nunca houve desídia por parte do Juízo primevo em relação ao andamento do feito, mas sim a necessidade de se obedecer aos ritos processuais, os quais demandam tempo para sua realização, razão pela qual não há que se falar em excesso de prazo como bem quer fazer entender a impetração.

- Da fundamentação inidônea do decreto preventivo

Não obstante a excepcionalidade que é a privação cautelar da liberdade antes do trânsito em julgado da sentença condenatória, reveste-se de legalidade a medida extrema quando baseada em elementos concretos, nos termos do art. 312 do CPPB, exatamente como se verifica no feito sob exame.

In casu
, a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva restou assim fundamentada, consoante
ID 15910812
:

“
2) Da Decretação da Prisão Preventiva (art. 312 c/c 310, II do CPP):

Na espécie, a decretação da prisão preventiva se justifica, pois além da materialidade delitiva e indícios de autoria (fumus comissi delicti), tem-se que as medidas cautelares diversas da prisão revelam-se inadequadas e insuficientes (art. 319 do CPP), restando, pois, imperiosa a necessidade da custódia cautelar para resguardar a ordem pública, por conveniência da instrução criminal e assegurar a aplicação da lei penal, nos termos do art. 312 do CPP (periculum libertatis).

De início, acerca da GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, verifico que os fatos relatados no auto de flagrante revelam que o autuado é dotado de elevado grau de periculosidade, ousado e destemido, sendo que vem abusando de sua enteada há aproximadamente dois anos, o que reforça a necessidade de seu recolhimento cautelar a fim de garantir a integridade do meio social (e a devida instrução processual).

Frise-se a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências do fato, o seu modus operandi, por si sós, demonstram que o autuado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, porquanto há fortes indícios de que em liberdade há risco de voltar a delinquir, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior.

No que tange à CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL, verifico ainda que o autuado em liberdade representa real dificuldade em elucidar as circunstâncias exatas do crime em comento, notadamente pelo temor de constrangimento à vítima e às testemunhas, o que poderia comprometer a apuração dos fatos e influenciar no deslinde da querela.

Pelo exposto, com espeque no artigo 312 do CPP c/c 310, II, todos do CPP, em especial atenção ao resguardo da ordem pública, pela conveniência da instrução criminal e para assegurar a aplicação da lei penal,
CONVERTO
o flagrante delito de
D. A. M. em PRISÃO PREVENTIVA”
.

Como se vê da decisão supra, a Autoridade Coatora não só fundamentou adequada e satisfatoriamente a conversão do flagrante em prisão preventiva, arrimada em requisitos do art. 312, do CPPB, mais precisamente na garantia da ordem pública e para conveniência da instrução criminal, assim como foi categórico em asseverar que a gravidade em concreto do delito, haja vista as circunstâncias e consequências do fato, o seu
modus operandi
, por si sós, demonstram que o autuado em liberdade oferece risco à coletividade e à paz social, porquanto há fortes indícios de que em liberdade há risco de voltar a delinquir, sendo, pois, imperiosa uma atuação mais enérgica neste momento a fim de evitar um mal maior, nada havendo a reparar.

De outra banda, importa mencionar

que, em recentíssima decisão, datada de 15/09/2023, o Juízo
a quo
indeferiu, fundamentadamente, o pedido de
REVOGAÇÃO DE PRISÃO PREVENTIVA
do paciente, consoante verificado no Sistema PJE (1º Grau),
à ID 100691240,
por entender que a custódia cautelar ainda se faz necessária, por conveniência da instrução criminal, a fim de que o acusado não cause nenhum embaraço ao célere andamento do feito, tendo em vista que pode, solto, atrapalhar o regular trâmite processual, intimidando seriamente a ofendida a ocultar a verdade acerca dos fatos.

Nesse sentido, não há o que se falar em constrangimento ilegal quando presente requisitos autorizadores à prisão preventiva, tampouco em inidoneidade e/ou falta dos pressupostos a ensejar a manutenção da custódia cautelar do paciente, como bem quer fazer entender a impetração, já que os mesmos restam sobejamente fundamentados nas decisões ora guerreadas.

- Das condições pessoais

No que tange a alegação de que o paciente possui todos os requisitos para responder o feito em liberdade, por si só não é capaz de garantir a sua soltura, quando existem, nos autos, outros elementos ensejadores da custódia cautelar, consoante Súmula nº 08, deste Egrégio Tribunal.

- Da aplicação de medidas cautelares

Assevera, ainda, o nobre advogado que existem
medidas cautelares diversas da prisão preventiva capazes de ser aplicadas ao caso concreto; porém, tal fato foi ignorado, estando o paciente encarcerado há mais de 100(cem) dias, sem a conclusão da fase investigativa,
não se sustentando os motivos à manutenção do édito segregacionista, conclusão essa não efetivada pelo Juízo
a quo
.

Com efeito, não vislumbro a possibilidade de aplicação de medida cautelar diversa da prisão, consoante art. 319, do CPPB, pois caso imposta, creio inadequada e insuficiente, vez que a consequência imediata seria a soltura do paciente e, de acordo com as informações prestadas pela Magistrada do feito, a custódia preventiva do coacto foi decretada em 24/05/2023 e mantida com fundamento na garantia da ordem pública, na medida em que a gravidade em concreto do delito restou evidenciada, conforme depoimentos colhidos, notadamente o depoimento da Conselheira Tutelar e a escuta especializada da vítima, assim como à conveniência da instrução criminal, vez que a proteção da integridade física e psicológica da vítima se mostra necessária, tendo em vista que o acusado pode tentar se aproximar dela ou intimidá-la no curso da instrução processual.

Dessa forma, não há que se falar em substituição da prisão preventiva por medida cautelar diversa da prisão, estando presentes requisitos do art. 312, do CPPB, exatamente como se verifica no caso vertente.

- Da

prisão domiciliar

Por fim, pugna o impetrante, subsidiariamente, para que a custódia cautelar do coacto seja convertida em prisão domiciliar, ante a alegação de que possui uma criança de 7 anos de idade e órfã de mãe, sendo o único responsável por todo amparo material e moral da infante.

Como cediço, o benefício da prisão domiciliar não resta automático, assim, acerca da alegação trazida no bojo do item em comento, verifica-se que nada há nos autos que demonstre a imprescindibilidade dele na criação da menor, vez que se limitou a juntar a Certidão de Nascimento da infante,
à ID 15910812,
insuficiente à pretensão em apreço.

Ante o exposto e, na esteira do parecer Ministerial, DENEGO a ordem impetrada.

É o voto.

Belém/PA, 08 de outubro de 2023.

JOSÉ ANTÔNIO CAVALCANTE

Juiz Convocado - Relator

Belém, 31/10/2023